Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida com fundamento em sentença coletiva distinta. Julgamento extra petita configurado, dada a incongruência entre a sentença e a demanda.